Tribunal: TJDFT
Processo: 0712152-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RESSARCIMENTO DE IPTU/TLP. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUBSTABELECIMENTO. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do artigo 344 do CPC, não contestada a ação, o réu será considerado revel, com presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Contudo, o artigo 345 do Código de Processo Civil estabelece exceções à referida presunção, sendo que o inciso IV, aplicável ao caso, dispõe que a revelia não produzirá referido efeito quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
2. Para constituir advogado em nome próprio se faz necessária procuração com a cláusula in rem suam e que o mandato ostente expressamente a cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, bem como deve constar isenção da obrigação de prestar contas.
3. A procuração em causa própria é negócio jurídico unilateral, agindo o mandatário como se o mandante fosse, dentro dos limites dos poderes que lhe foram conferidos, figurando em todas as relações jurídica contraídas pelo mandatário, de tal modo que, ao final, é este quem contrai as obrigações e adquire os direitos.
4. Em se tratando de discussão a respeito de caracterização de negócio de compra e venda de imóvel, mostra-se necessária a característica de um verdadeiro contrato, mediante caracterização do objeto nele constante, e expressa autorização do mandante para que o mandatário transfira o bem para o seu próprio nome.
5. A procuratio in rem suam somente pode se equiparar ao contrato de compra e venda quando observadas as formalidades exigidas para essa espécie contratual.
6. Consoante entendimento do STJ, “Não há, por meio da procuração em causa própria, a cessão de direitos creditícios, tampouco a transmissão da propriedade.”
7. Ao entabular o mandato em causa própria, mesmo ciente da ineficácia em relação à responsabilidade da apelada pelos encargos contratuais e legais, já que não procedeu à comunicação da cessão de direito aos credores hipotecário e fiscal, não há se cogitar em reparação por dano material decorrente do pagamento do IPTU/TLP, porquanto assumiu o risco do inadimplemento por parte da cessionária.
8. Ausente os requisitos necessários para a caraterização do dano moral. E ainda que assim não fosse, na esteira da jurisprudência consolidada, o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral, isso porque não tem o condão de lesar os direitos da personalidade.
9. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais não fixados.